Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714120-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava (id 45757322) contra despacho da 4a Vara da Fazenda Pública e da decisão que não conheceu dos declaratórios – Proc. 0700965-42.2022.8.07.0018, ids 140769616 e 152835427. Alega que o cumprimento de sentença diz respeito ao título coletivo oriundo do Proc. 32.159/97, que condenou o DF a pagar auxílio alimentação indevidamente suspenso. Afirma que o devedor interpôs o AGI 0711143-07.2022.8.07.0000 - ao qual foi negado provimento. Assim, formulou pedido de cumprimento de sentença definitivo, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo no despacho supracitado, sob o fundamento de que é necessário ocorrer o trânsito em julgado do referido agravo. Sustenta que opôs declaratórios contra tal despacho, tendo sido proferida decisão de não conhecimento do recurso. Assinala que o despacho possui conteúdo decisório, pois em decisão anterior ao mencionado despacho o Juízo havia disposto sobre aguardar o trânsito em julgado do AGI interposto pelo DF. Defende que deve haver o regular processamento do feito - inclusive com futura expedição dos requisitórios -, sobretudo porque o DF impugna apenas o índice de correção monetária adotado. Enfatiza que o CPC 313, V, “a”, é inaplicável ao caso e que há parcela incontroversa no valor de R$ 8.760,41. Argumenta que a decisão do Juízo a quo implica a concessão de efeito suspensivo, de ofício, aos recursos interpostos pelo DF, o que é despropositado, pois pode haver o regular processamento do feito e, sendo o caso, descontar eventuais quantias indevidas no contracheque da agravante (servidora pública). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Juízo a quo que conheça e acolha os declaratórios, visando a ulterior prosseguimento do feito, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0711143-07.2022.8.07.0000. 2. O despacho objeto de impugnação possui o seguinte teor – id 140769616, autos principais: (...). Nada a prover quanto à petição de ID 139677832. Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2019 deste TJDFT, as comunicações oficiais são realizadas diretamente entre os Juízos. Assim, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente. (...). Observa-se, pois, que não há carga decisória, razão pela qual irrecorrível (CPC 1.001). Por fim, se o Juízo a quo havia decidido sobre a necessidade do trânsito em julgado do AGI interposto pelo DF e o ora agravante não impugnou tal ordem, é indevido querer impugná-la posteriormente, no caso, por ocasião de despacho de mero expediente. Como se vê, o recurso é inadmissível, pois não se adéqua ao CPC 1.015, nem mesmo ao seu parágrafo único. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intime-se. Brasília/DF, 03/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator